Tribunal: TJSP
Processo: 1005144-20.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Recurso adesivo. Inocorrência de sucumbência recíproca. Pressuposto de admissibilidade não preenchido. Artigo 997, § 1o, do NCPC.

Recurso adesivo não conhecido.

Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais. Contrato de prestação de serviços. Expressa previsão contratual de cobrança por consultas e inscrição nos cadastros PEFIN SERASA. Abusividade da cobrança, não configurada.

Ementa:

Recurso adesivo. Inocorrência de sucumbência recíproca. Pressuposto de admissibilidade não preenchido. Artigo 997, § 1o, do NCPC.

Recurso adesivo não conhecido.

Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais. Contrato de prestação de serviços. Expressa previsão contratual de cobrança por consultas e inscrição nos cadastros PEFIN SERASA. Abusividade da cobrança, não configurada. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005144-20.2017.8.26.0073 Avaré Voto 44.870 CSA
Registro: 2020.0000760688
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005144-20.2017.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelado E. J.
CASTILHO & CIA LTDA. EPP., é apelado/apelante SCN SERVIÇO DE CRÉDITO
NACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e não conheceram do recurso adesivo da ré. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005144-20.2017.8.26.0073 Avaré Voto 44.870 CSA
VOTO No: 40.870
APEL. No: 1005144-20.2017.8.26.0073
COMARCA: Avaré
JUIZ(A) 1a INST.: Edson Lopes Filho
Apelantes e reciprocamente apelados: E. J. Castilho & Cia. Ltda. Epp. E SCN
Serviço de Crédito Nacional
Recurso adesivo. Inocorrência de sucumbência
recíproca.
Pressuposto
de
admissibilidade
não
preenchido. Artigo 997, § 1o, do NCPC.
Recurso adesivo não conhecido.
Apelação. Ação de ressarcimento por danos materiais. Contrato de prestação de serviços.
Expressa previsão contratual de cobrança por
consultas e inscrição nos cadastros PEFIN SERASA.
Abusividade da cobrança, não configurada. Sentença
mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da
verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra
a r. sentença de fls. 129/131, de relatório adotado, que julgou improcedente ação de
ressarcimento de danos materiais, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Sustenta a autora, nas razões recursais, que não há previsão
contratual a respeito da cobrança pelas consultas e limite de utilização do serviço.
Aduz, ainda, a necessidade de observância aos princípios da transparência e
informação. Alega que não há demonstração de concordância com relação a valor
superior à mensalidade de R$ 59,90, sendo indevida a cobrança da quantia excessiva
praticada pela ré. Postula, por fim, a reforma da r. sentença recorrida.
A ré, por sua vez, em recurso adesivo, requer a declaração de
que a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo. Postula, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005144-20.2017.8.26.0073 Avaré Voto 44.870 CSA
a imposição dos ônus de sucumbência à autora.
Recebidos, processados e respondidos, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Inicialmente, o recurso adesivo, oferecido pela parte ré, não
pode ser conhecido, em razão da ausência de sucumbência recíproca, requisito de
admissibilidade, nos termos do artigo 997, § 1o, do NCPC.
Na sequência, o recurso de apelação, interposto pela autora,
não comporta provimento.
Isso porque, o contrato celebrado entre as partes litigantes
prevê na cláusula 4a, parágrafo segundo, a cobrança pelas consultas efetuadas, além
dos valores das mensalidades, nos seguintes termos:
“O (A) contratante está ciente que é responsável pelo
pagamento dos valores das mensalidades e de todos os valores de consultas de
qualquer modalidade que forem efetuadas através dos meios disponíveis e fornecidos
ao CONTRATANTE, tais como: Softwares e/ou Máquinas de Consultas via telefone,
Viva Voz ou outro atendimento utilizado pelos Logon/Senha de acesso fornecidos ao
CONTRATANTE.”
E, o Contrato de Prestação de Serviços de Transporte de
Informação para Banco de Dados PEFIN SERASA estipula o seguinte:
“Pelas anotações no banco de dados PEFIN-SERASA e pelo
envio do Comunicado com ou sem Carta Boleto, a CONTRATANTE pagará
mensalmente a CONTRATADA o valor correspondente ao número de inclusões por
ela efetivadas no mês imediatamente anterior conforme Tabela de Preço vigente
parte integrante do presente contrato.”
Além disso, a ré demonstrou as consultas e anotações nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005144-20.2017.8.26.0073 Avaré Voto 44.870 CSA
cadastros PEFIN SERASA realizadas pela autora, por meio das planilhas de fls.
81/107.
De outra parte, a autora não alegou qualquer vício de vontade
na celebração do referido contrato, insurgindo-se, apenas, com relação aos valores
de consulta e outros serviços cobrados, exceto a mensalidade.
Ademais, é possível verificar que a autora adimpliu, em
novembro de 2.016, valores muito superiores à mensalidade, contudo, ao invés de
questionar à ré, acerca da mencionada majoração, ou cancelar o contrato, por
eventual discordância, prosseguiu na utilização do serviço de consultas e anotações
em bancos de dados de maus pagadores, por mais 4 meses.
Dessa forma, conclui-se que a autora tinha plena ciência das
cláusulas contratuais, não havendo falar em inobservância aos princípios da
transparência e informação. E, portanto, não houve qualquer abusividade nos valores
cobrados pela ré, que autorize o ressarcimento postulado na petição inicial.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação, de rigor
a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em 15% sobre
o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso de apelação e não
se conhece do adesivo.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR